Tribunal: TJDFT
Processo: 0751786-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751786-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR DA COSTA, CAPE - CONSULTORIA, ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E EMPRESARIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0706105-85.2021.8.07.0020 (Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro), movida contra CAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI - CAPE CONSULTORIA e JÚLIO CESAR DA COSTA, que indeferiu o pedido de pesquisa na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ao fundamento de que as pesquisas já juntadas aos autos - SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – encerram a cooperação do juízo. O agravante sustenta em suas razões recursais que a execução corre em favor do credor e deve ser eficiente e útil para a satisfação do crédito. Aduz que a impenhorabilidade genérica não pode inviabilizar o deferimento da medida. Afirma que já requereu as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SEFAZ/DF o que entende autorizar o deferimento da medida excepcional. Pede o deferimento liminar da consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e sua confirmação no mérito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da consulta na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) em nome dos agravados. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipatória. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, há pesquisas as pesquisas INFOJUD (ID 100780276 na origem), SISBAJUD (ID 100780290 - R$ 3.172,07, ID 161712645 - R$ 347,24 e ID 227176929 - R$ 8.334,80) e RENAJUD (ID 100780279 na origem), todas de junho de 2021. As pesquisas SISBAJUD e RENAJUD foram parcialmente frutíferas sem nenhuma manifestação do agravante sobre os veículos encontrados no RENAJUD (ID 10078028 na origem). O agravante junta pesquisa que informa a existência de títulos de capitalização em nome da agravada (ID 106849801 na origem), todos penhorados (ID 111460363 na origem). Ainda junta pesquisa e-RIDF (ID 157179504 na origem). O acordo entabulado (ID 112523505 na origem) foi descumprido (ID 157179496 na origem). Ofício à SEFAZ/DF no ID 169094791 respondido no ID 171445463. Pesquisa SNIPER no ID 175408712. Penhora de faturamento deferida no Agravo de Instrumento n. 0713843-82.2024.8.07.0000 (ID 192720674 na origem) O feito ainda conta com pesquisa SNIPER de setembro de 2024 (ID 212001054 na origem), e pedidos de pesquisa SEFAZ/DF indeferido (ID 214093220 na origem), e CRC-JUD (ID 257174460 na origem) indeferidos. Destaco que a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), com o CPF CNPJ dos agravados, dá acesso às informações de plano de seguro, plano de previdência complementar aberta ou título de capitalização. Diante da limitada área de pesquisa acima, para a mera eventual possibilidade de a agravada possuir um desses títulos não justifica, no momento, a expedição de ofício à SUSEP. Por fim, sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis ao agravado, não tenho conhecimento de que tenha ele juntado aos autos qualquer outra diligência senão o ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – nacional e bem mais ampla que a pesquisa e-RIDF juntada), estando disponível, sem intervenção do Poder Judiciário, as pesquisas CENSEC e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover a grande maioria das diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator